Tribunal: TJES
Processo: 5004097-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004097-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004097-61.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA, GUILHERME LYRIO RESENDE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

VOTO

C
onforme referido no relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CÁSSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA
e
GUILHERME LYRIO RESENDE
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES., que,
em se de
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
tombada sob o nº 0010517-05.2018.8.08.0012, a
juizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, recebeu a petição inicial, na forma do artigo 17, § 9º, da Lei Federal nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão ministerial, eis que “
a norma do inciso II do artigo 23 da Lei 8.429/92 não elege qualquer fato interruptivo da prescrição, ao passo que integrar normas outras que, ao ser aplicada, importe no
(sic)
prolongamento da pretensão punitiva contra o acusado configura analogia in mala
(sic)
partem
”.

Defendem que não se pode utilizar os marcos interruptivos da prescrição contidos no Decreto nº 254-R/2000, mas tão somente o prazo prescricional referente às faltas cominadas com a pena de demissão.

Afirmam que o inquérito policial militar, ao contrário do processo administrativo disciplinar, não interrompe a prescrição da pretensão disciplinar.

Sustentam que “
tendo a norma do artigo 145 do RDME fixado o prazo de 02 (dois) anos para a pretensão disciplinar de licenciamento a bem da disciplina de integrante da Praça sem estabilidade assegurada, e, contando com agravantes com menos de 10 (dez) anos de incorporados, impende a reforma da decisão agrava
(sic)
para reconhecer a prejudicial de prescrição suscitada
”.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida para acolher a prejudicial de prescrição suscitada.

Decisão proferida pelo então relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro (ID 1757185), indeferindo o pretendido efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões
(ID
1836089
)
pugnando pel
o desprovimento do recurso, com a
manutenção incólume d
a decisão
objurgad
a
.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 2280179), argumentando pelo não provimento do recurso.

De início, registro que n
ão obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior.

Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.

Pois bem.
Na origem, os agravantes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos no Art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em virtude de alegados excessos cometidos ao realizarem abordagem policial, no dia 13/06/2016, em desfavor de
Rafael Henrique do Nascimento Caetano
e
Bianca Caroline Santana de Barros
, conforme se verifica da petição inicial acostada nos IDs
de número
875041 e 875043.

Uma vez intimados para apresentarem defesa prévia, os requeridos sustentaram a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que o Decreto Estadual nº 245-R/2000 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê o prazo prescricional de 2 (dois) anos para a apuração das transgressões militares, contados da prática do ato.

Assim, na visão dos agravantes, considerando que os supostos atos ímprobos foram praticados em 13/06/2016 e a ação de improbidade fora ajuizada em 04/07/2018, haveria que se reconhecer a incidência da prescrição.

Com efeito, o
artigo
23, II, da Lei nº 8.429/1992,
aplicável no momento do recebimento da inicial, previa
que a ação de improbidade deve
ria
ser ajuizada “
dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego”.

Na hipótese, o prazo prescricional para as ações disciplinares em face de Policial Militar é de 2 (dois) anos, consoante previsão do artigo 145 do supracitado Decreto Estadual nº 245-R/2000.

Todavia,
o Código Civil, em especial em seu artigo 200, prevê hipótese diversa para o regramento que cerca o instituto de prescrição, em se tratando de ato que
deva ser apurado no juízo criminal
. Senão, vejamos:

Art. 200.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.

Na hipótese dos autos, foi instaurado inquérito policial militar para apurar a conduta dos agravantes, com posterior oferecimento de denúncia e transcurso de ação penal militar, sob o número 0007240-42.2018.8.08.0024, que tramitou perante a Vara de Auditoria Militar.

Nesse sentido, vejamos trecho do relatório da sentença proferida na referida demanda, que evidencia tratarem-se dos mesmos fatos apurados na ação de improbidade originária do presente recurso:

[...]
O Ministério Público Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, CB PM, RG 19.755-5 e GUILHERME LYRIO RESENDE, SD PM, RG 23.669-5, já qualificados, como incursos nas sanções do art. 209,
caput
, do CPM, constando dos autos que “(...) na data de 13 de junho de 2016, por volta das 19h30min, durante abordagem policial na Rua Três de Maio, no bairro Santana, Cariacica-ES, próximo ao bar do 'Albe', os dois denunciados ofenderam a integridade física de °Rafael Henrique do Nascimento Caetano com chutes nas partes íntimas e na costela, socos em seu corpo, enforcamento e tapas no rosto, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de lesões corporais de fl. 58.

Emerge dos autos que os dois denunciados faziam patrulha com outros militares na localidade supramencionada quando decidiram abordar a vítima. Durante a ação policial, os dois. denunciados agrediram fisicamente a vitima Rafael Henrique do Nascimento Caetano com chutes e socos nas costelas.

Depois disso, os dois denunciados levaram a vítima para um matagal e continuaram com as agressões físicas, tendo o denunciado SD Guilherme Lyrio Resende agredido a vítima com chutes, socos, enforcamentos e tapas nos rosto, enquanto que o denunciado CB Carlos Antônio Pereira dos Santos, agrediu a vítima com chutes na costela, socos e diversos enforcamentos que levaram a desmaios, conforme relato da vítima e laudo de lesões corporais à fl. 58”.
[...]

Neste ponto, essencial ressaltar que
o fato de ter sido prolatada sentença absolutória em nada interfere no
entendimento que estou a adotar, considerando a independência entre as instâncias, em especial por tratar-se de absolvição lastreada apenas na ausência de provas (artigo 386, VII do CPP).

Ora,
considerando que os fatos em
análise também configuram, em tese, delitos apurados no juízo criminal
, em
exame
de cognição superficial,
próprio do agravo de instrumento,
entendo que não há que se falar da incidência da prescrição no caso vertente
.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.
[...]
Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto
(STJ - AgInt no REsp 1872789/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...]
II - O Impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde, após constatação, em processo administrativo disciplinar, da prática de improbidade administrativa, consistente na assinatura irregular de folhas de ponto, com registro de presença em períodos nos quais não comparecia ao trabalho.
III - Esta Corte possui orientação segundo a qual as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código
Penal
, sendo irrelevante a existência de apuração criminal. Precedente.

[...]
(STJ; AgInt-MS 23.848; Proc. 2017/0279744-0; DF; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 25/05/2022; DJE 30/05/2022).

Outro não é o posicionamento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça, conforme é possível observar nos seguintes julgados:

[...]
PRESCRIÇÃO. Não configuração. Prazo prescricional da persecução penal se a infração administrativa também for capitulada como crime
.
[...]
Fraude de licitação. Crime previsto no artigo 89 da Lei n. 8.666/93. Prazo de 12 anos. Aplicação do artigo 109, inciso III, do Cód
igo Penal.
Fatos ocorridos entre os anos de 2004 e 2007. Portaria inaugural datada de 16.03.2012. Sanção aplicada em 2017. CONTROLE JURISDICIONAL. Objeto da ação.
[...]
(TJSP; AC 1014812-08.2017.8.26.0625; Ac. 16169440; Taubaté; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 21/10/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 2431)

[...] Inocorrência.
Conforme o art
. 200 d
o Código Civil, quando o ato também caracterizar ilícito penal, não ocorre a prescrição no cível enquanto tramitar a investigação no juízo criminal. Ação criminal em trâmite, conforme comprovado pelo Órgão Ministerial.

Petição Inicial que bem descreveu os elementos fáticos, estando acompanhada de conjunto probatório suficiente.

[...]
(TJSP; AI 2220864-80.2019.8.26.0000; Ac. 13423876; Ilha Solteira; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 20/03/2020; DJESP 02/04/2020; Pág. 3791)

[....]
Configurando os fatos imputados na ação de improbidade também infrações penais, a prescrição, seja para o servidor ímprobo, seja para terceiros envolvidos, observa os critérios e prazos previstos na legislação penal. Precedentes jurisprudenciais.
Hipótese em que nem de longe fluiu o prazo da prescrição penal pelo critério da pena em abstrato até o ajuizamento da ação de improbidade, e isso tanto quando se considera a pena cominada ao crime imputado ao servidor público como àquela cominada à infração penal atribuída ao agravante pessoa física, sócio da agravante pessoa jurídica. Não interfere na forma de apuração da prescrição a circunstância de o agravante não ter sido criminalmente condenado
, até porque a esse resultado chegou a jurisdição penal não porque o tivesse como inocente, senão que pelo perdão judicial emergente da confissão e colaboração para o esclarecimento do ocorrido e incriminação do servidor público.
[...] (
TJ-RS – AI: 70077384949 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 23/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2018).

Como se depreende, o cálculo prescricional, na hipótese da prática ilícita ser considerada também crime, será alterado em sentido desfavorável às pretensões dos recorrentes, haja vista que o início do referido prazo depende da sentença definitiva no juízo criminal.

Além disso, aplicando a tipificação adotada no processo criminal correlato, tem-se que o art. 209, caput, do Código Penal Militar, que trata do delito de lesão corporal leve, prevê que:

Lesão leve

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano

Ato seguinte, a prescrição no Código Penal Militar segue o seguinte regramento:

Prescrição da ação penal

Art. 125. A
prescrição da ação penal
, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...] VI -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Assim sendo, ao contrário do que tentaram fazer crer os agravantes, o prazo para ajuizamento da ação pela prática de improbidade administrativa seria de 04 (quatro) anos, e não de 02 (dois), o que afasta a pretensão de reforma da decisão de recebimento da inicial.

Portanto, tanto pelo fato de o artigo 200 do Código Civil não permitir o transcurso do prazo prescricional, enquanto pendente julgamento da ação penal, quanto pela aplicabilidade do lapso prescricional previsto para o delito de lesão leve, nos termos do Código Penal Militar, não há que se falar em prescrição no caso concreto, ao menos no que diz respeito à decisão que recebeu a exordial na origem.

Ante o exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
o
r
CÁSSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA
e
GUILHERME LYRIO RESENDE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a
decisão
de origem
que recebeu a petição inicial
em
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2022 às 17:37:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44561007112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004097-61.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIO HENRIQUE TAVARES DE SENA, GUILHERME LYRIO RESENDE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ATO PROCESSUAL PERFEITO. PRESCRIÇÃO. ATO ÍMPROBO QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. REGRA DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CORRE ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL. LAPSO PRESCRICIONAL SEGUE AQUELE PREVISTO PARA O CRIME CORRELATO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, ressalta-se que a decisão impugnada foi proferida sob a égide da Lei 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de acordo com as previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso.

2.
Na origem, os agravantes foram denunciados pelo Ministério Público pela suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos no Art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em virtude de alegados excessos cometidos ao realizarem abordagem policial no dia 13/06/2016, capazes de configurar, em tese, crime de lesão leve, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar.

3.
O Código Civil, no artigo 200, prevê que, em se tratando de ato que deva ser apurado no juízo criminal, a prescrição não corre antes da respectiva sentença definitiva.

4.
Na hipótese, foi instaurado inquérito policial militar para apurar a conduta dos agravantes, com posterior oferecimento de denúncia e transcurso de ação penal militar, sob o número 0007240-42.2018.8.08.0024.

5.
Considerando que os fatos em análise também configuram, em tese, delitos apurados no juízo criminal, em exame de cognição superficial, próprio do agravo de instrumento, não há que se falar da incidência da prescrição.

6
.
A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.